Tribunal: TJMT
Processo: 1030947-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030947-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JSL S.A. - CNPJ: 52.548.435/0128-51 (APELADO), ROGERIO ZOUEIN - CPF: 783.571.797-20 (ADVOGADO), CANDIDO OLIVIERI CARNEIRO DE SOUZA - CPF: 076.563.727-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 26 DA LEF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa JSL S.A., em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico (valor atualizado da CDA), com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), após o cancelamento administrativo da CDA; e (ii) estabelecer se, sendo devida a verba honorária, sua fixação deve observar os critérios do art. 85, § 3o, do CPC ou se pode ser arbitrada por equidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, desde que após a citação válida e a apresentação de defesa pelo executado, em respeito ao princípio da causalidade.

4. O art. 26 da LEF, que prevê extinção da execução fiscal “sem ônus para as partes” em caso de cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, deve ser interpretado em harmonia com os princípios gerais do processo civil, especialmente quando houver atuação processual relevante da parte executada.

5. O trabalho desenvolvido pelo advogado do executado, anterior ao cancelamento da CDA, justifica remuneração proporcional, ainda que não se trate de atuação diretamente responsável pela extinção do feito.

6. A jurisprudência do STJ, em casos análogos, vem reconhecendo que, na hipótese de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, afastando a aplicação automática do art. 85, § 3o, do CPC.

7. A fixação da verba honorária por equidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e respeitando a dimensão concreta da atuação profissional no caso.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da LEF, quando a extinção ocorre após a citação válida e a apresentação de defesa pelo executado.

2.

Nessa hipótese, a fixação dos honorários pode ser feita por equidade, afastando-se os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, quando incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

A extinção fundada exclusivamente no cancelamento administrativo da CDA não pressupõe atuação processual determinante do advogado para o resultado, justificando fixação da verba sucumbencial de forma equitativa.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1o, 8o, 85, §§ 3o, I, 4o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2.088.330/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 06.05.2020; STJ, REsp no 2.086.582/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a Execução Fiscal promovida pelo Apelante em desfavor da pessoa jurídica JSL S.A., devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada.

Por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do proveito econômico (valor atualizado da CDA cancelada), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, a ser reduzido pela metade pela aplicação do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o cancelamento administrativo da CDA deveria ensejar a extinção da ação sem qualquer ônus, com fundamento na aplicação integral do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, que os honorários sejam reduzidos, arbitrados por equiparação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pois 10% sobre o valor de R$ 202.680,36 (duzentos e dois mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), ainda que reduzido pela metade, ainda é exorbitante, visto que a ação é de baixa complexidade, desnecessária dilação probatória.

Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – que veda fixação de honorários por equidade nos casos de valores elevados – deve ser flexibilizado quando há desproporcionalidade entre os honorários fixados e o trabalho realizado pelo patrono da parte adversa, para não configurar enriquecimento indevido, tampouco haver violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Apesar de intimada (id. 203691398), a empresa apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal que movera em desfavor da pessoa jurídica JSL S.A., porque, entinta a referida ação devido ao cancelamento administrativo da CDA, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, com redução pela metade devido à aplicação ao caso do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 16/08/2023, a ação de execução fiscal, contra a Apelada, visando o recebimento, há época, do montante de R$ 179.444,92 (cento e setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por multa aplicada em decorrência do exercício de atividade potencialmente poluidora de oficina mecânica/lava jato sem a devida licença ambiental (CDA n. 2023725972 – id. 312181921).

Citada, a parte executada opôs os Embargos à Execução n. 1030878-42.2024.8.11.0041, conforme demonstrado no id. 312181944, nos quais aduziu a ocorrência, no caso de prescrição intercorrente e/decadência.

Após, compareceu aos autos da execução fiscal informando o cancelamento administrativo da CDA objeto da ação, nos termos da decisão n. 202548659, de 27/02/2025, exarada pelo Coordenador Geral da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Estado (id. 312182352).

Diante da Informação, o Juízo Singular extinguiu a ação, consubstanciado no art. 485, IV, do CPC e condenou o Exequente, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do proveito econômico obtido pela pessoa jurídica Apelada com o cancelamento administrativo do título executado, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC, aplicando, ainda, a redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo código processual.

Inconformado, o Estado interpõe o presente recurso de apelação, objetivando a exclusão da condenação ou a redução do valor arbitrado.

Pois bem.

A controvérsia portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
".

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, sendo o que o Estado alega em suas razões recursais.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo no Enunciado da Súmula 153 do STJ, que dispõe: “
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã está no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

Nesse ponto, ressalto que não se trata, tampouco, de aplicação do Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF, conforme defendido pela Fazenda Pública Estadual em suas razões recursais, pois, repito, o tratamento aqui é excepcional e distante da aplicação das regras do art. 85 do CPC, até porque, o trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do diploma processual, é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção, com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar “a qualquer título”.

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base nele.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do Magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Nesse sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que “
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção”
.

Nesse mesmo sentido, encontram-se os julgados a seguir: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e que, somente após a citação válida da empresa Executada e a oposição dos Embargos à Execução, houve o cancelamento administrativo da CDA, que resultou na extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o Exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, houve necessidade de apresentação de defesa técnica pela Executada, aqui Apelada.

Ademais, o fato de o cancelamento administrativo ter ocorrido após a apresentação de defesa pela Recorrida executados não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios, a qual deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa da Apelada antes do cancelamento administrativo da CDA, a sentença deve ser reformada para afastar a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC.

Consequentemente, mantenho a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, mas fixo os honorários advocatícios em favor da parte apelada no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono contratado.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar, em parte, o ato sentencial e arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025